Tribunal: TJDFT
Processo: 0000011-38.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Desobediência. Ordem de parada. Falta de justa causa. Conduta atípica. Apelação provida.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 15 dias de detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa pelo crime de desobediência.
II - Questão em discussão
2. Discute-se se a conduta é típica.
III - Razões de decidir
3. Se a ordem de parada teve como fundamento o fato de o réu pedalar bicicleta em alta velocidade, em via pública, conduta lícita e comum, ausente fundada suspeita ou situação de flagrância, a determinação policial não se reveste de legalidade, o que afasta a tipicidade do crime de desobediência e impõe a absolvição.
IV - Dispositivo
4. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 330.